Tribunal: STF
Processo: RE 295732
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-04
Data de publicação: 2001-09-04

Ementa:
EMENTA: Juros reais: limitação em 12% ao ano:
 acórdão recorrido que,
além da auto-aplicabilidade do art. 192, § 3º, CF, invocou a Lei de
 Usura, fundamento
suficiente que se tornou precluso à falta de impugnação ao acórdão
 proferido no recurso
especial: incidência da Súmula 283.